Tribunal: TJES
Processo: 0129378-91.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0129378-91.2011.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO DE RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO ACOLHIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e condenou ao pagamento de FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 01.12.2006, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso inominado interposto pela autora pretendendo a aplicação do prazo prescricional trintenário e reconhecimento do direito de percepção de adicional de insalubridade.
2. A autora alega nulidade dos contratos temporários celebrados entre 2001 e 2009 e pleiteia o recebimento do FGTS relativo a todo o período contratado.
3. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou o depósito das parcelas de FGTS somente a partir de 01.12.2006 e aplicou a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal ou trintenária sobre a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos; e (ii) saber se as contratações são nulas e se há direito de recebimento de FGTS; (iii) aferir se há direito de percepção de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF fixou, no ARE 709.212/DF (Tema 608), que o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação de efeitos: ações ajuizadas até 13.11.2019 sujeitam-se ao prazo trintenário; ações propostas após essa data submetem-se ao prazo quinquenal.
6. A ação foi ajuizada em 01.12.2011, razão pela qual incide o prazo trintenário, assegurando à autora o direito de postular parcelas vencidas nos 30 anos anteriores à propositura da demanda.
7. A nulidade do contrato administrativo temporário gera apenas o direito aos salários e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da L. nº 8.036/1990 e da orientação firmada no RE 765.320/RG (Tema 916), permanecendo hígida a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade dos vínculos, incluindo-se todo o período pretendido, diante da aplicação da prescrição trintenária
8. Quanto ao adicional de insalubridade, é inviável o reconhecimento por ausência de previsão legal aplicável ao regime jurídico temporário e por inexistência de prova pericial que demonstre exposição habitual a agentes insalubres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado da autora conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência do prazo prescricional trintenário. Recurso inominado do Município conhecido e desprovido. Mantida, no mais, a sentença.
Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos, ajuizadas antes de 13.11.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário; 2. A nulidade do contrato temporário gera apenas o direito aos salários e ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; L. nº 8.036/1990, arts. 19-A e 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 926 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 765.320/RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no REsp 1.806.086/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.11.2020; TJES, Apelação 024190293605, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0129378-91.2011.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MARIA
APARECIDA XAVIER SIQUEIRA, MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO DE RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO ACOLHIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e condenou ao pagamento de FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 01.12.2006, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso inominado interposto pela autora pretendendo a aplicação do prazo prescricional trintenário e reconhecimento do direito de percepção de adicional de insalubridade.
2. A autora alega nulidade dos contratos temporários celebrados entre 2001 e 2009 e pleiteia o recebimento do FGTS relativo a todo o período contratado.
3. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou o depósito das parcelas de FGTS somente a partir de 01.12.2006 e aplicou a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal ou trintenária sobre a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos; e (ii) saber se as contratações são nulas e se há direito de recebimento de FGTS; (iii) aferir se há direito de percepção de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF fixou, no ARE 709.212/DF (Tema 608), que o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação de efeitos: ações ajuizadas até 13.11.2019 sujeitam-se ao prazo trintenário; ações propostas após essa data submetem-se ao prazo quinquenal.
6. A ação foi ajuizada em 01.12.2011, razão pela qual incide o prazo trintenário, assegurando à autora o direito de postular parcelas vencidas nos 30 anos anteriores à propositura da demanda.
7. A nulidade do contrato administrativo temporário gera apenas o direito aos salários e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da L. nº 8.036/1990 e da orientação firmada no RE 765.320/RG (Tema 916), permanecendo hígida a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade dos vínculos, incluindo-se todo o período pretendido, diante da aplicação da prescrição trintenária
8. Quanto ao adicional de insalubridade, é inviável o reconhecimento por ausência de previsão legal aplicável ao regime jurídico temporário e por inexistência de prova pericial que demonstre exposição habitual a agentes insalubres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado da autora conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência do prazo prescricional trintenário. Recurso inominado do Município conhecido e desprovido. Mantida, no mais, a sentença.
Tese de julgamento: “1. Nas ações de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos, ajuizadas antes de 13.11.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário; 2. A nulidade do contrato temporário gera apenas o direito aos salários e ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; L. nº 8.036/1990, arts. 19-A e 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 926 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 765.320/RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no REsp 1.806.086/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.11.2020; TJES, Apelação 024190293605, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2021.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
MARIA
APARECIDA XAVIER SIQUEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
. Na ação, a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, sob a alegação de inobservância dos requisitos legais. Como consequência, requer a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente aos períodos de 2001 até 2009.

Em contestação (págs. 67 do arquivo digital 01 e págs. 01/28 do arquivo digital 02), o Município sustenta que o contrato temporário foi celebrado em obediência às regras constitucionais e aos parâmetros da legislação que autoriza a contratação administrativa. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 93/108 do arquivo digital - parte 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento, tão somente, das parcelas de FGTS a(s) parte(s) requerente(s}, MARIA APARECIDA XAVIER SIQUEIRA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 01.12.2006, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei n-'. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em seu recurso (págs.118/132 do arquivo digital 02), a autora defendeu a reforma da sentença para aplicação da prescrição trintenária, bem como pagamento de adicional de insalubridade.

Por sua vez, o Município interpôs Recurso Inominado (págs. 135/140 do arquivo digital 02), buscando a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que os contratos são válidos.

Contrarrazões apresentadas (págs. 145/152).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente-autora o benefício da justiça gratuita, por considerar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto os de ordem intrínseca quanto os de ordem extrínseca.

Recebo-os
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Considerando a similitude da matéria discutida, a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

A controvérsia cinge-se em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso de nulidade de contratação temporária com o poder público — se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos firmados entre as partes/direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos envolvendo a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários, o prazo prescricional seria sempre o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por se tratar de norma especial.

Contudo, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC, curvo-me ao entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, incluindo a modulação dos efeitos.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
01/12/2011
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

No que se refere ao mérito propriamente dito, restou demonstrado que a autora exerceu, de forma contínua, a função de auxiliar de serviços gerais, sob regime de contratação temporária, de 14/02/2001 a 03/12/2009 (vide fls. 15 e seguintes).

Tais contratações, sucessivamente renovadas com curtos intervalos, não evidenciam situação excepcional e transitória, mas sim necessidade permanente da Administração, em afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“
É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Com efeito, a autora faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado na petição inicial, devendo ser afastada a aplicação da prescrição quinquenal registrada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de
adicional de insalubridade
, não assiste razão à parte autora. O vínculo mantido com a Administração deu-se por designação temporária, regido por legislação administrativa específica, a qual não prevê o pagamento de adicional de insalubridade nos moldes requeridos.

Ademais, inexiste nos autos prova pericial apta a demonstrar a efetiva exposição da autora a agentes insalubres em grau suficiente a ensejar o referido adicional. Diante da ausência de previsão legal e de comprovação técnica.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aplicação do prazo prescricional trintenário, nos termos fundamentados acima.

CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários face o parcial provimento dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.